Tribunal: TJBA
Processo: 8180676-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180676-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SOUZA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO, UILTON LOPES MADEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRESCRIÇÃO, REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ACIONAMENTO INDEVIDO DE FORÇA POLICIAL. ABORDAGEM OSTENSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais formulado por clientes bancários que, ao utilizarem terminal de autoatendimento durante queda de energia, foram alvo de denúncia de tentativa de arrombamento feita pelo preposto da instituição financeira, resultando em abordagem policial inicialmente ostensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se há óbice ao conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica; (ii) se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida aos autores; (iii) se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; e (iv) se configura ato ilícito e enseja danos morais o acionamento de força policial pelo preposto bancário contra clientes que utilizavam serviço de autoatendimento 24 horas, sem existência de indícios concretos de conduta criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O recurso apresenta fundamentação adequada para impugnar especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal. 4 - A impugnação à gratuidade de justiça não prospera quando o impugnante não se desincumbe do ônus de comprovar a capacidade financeira da parte beneficiária. 5 - Não há prescrição, pois a ação foi proposta em dezembro de 2022 para questionar fatos ocorridos em setembro do mesmo ano, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 6 - Constitui falha na prestação de serviço e abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, o acionamento de força policial pelo preposto bancário com imputação de tentativa de arrombamento, sem indícios que justifiquem tal suspeita, expondo clientes a constrangimento e risco desnecessários. 7 - A oferta de serviço de autoatendimento em regime ininterrupto (24 horas) afasta a justificativa de que o horário noturno legitimaria medidas de segurança excessivas, sendo contraditório que a instituição ofereça tal facilidade e, simultaneamente, considere suspeita a presença de clientes utilizando-a fora do expediente. 8 - Nem o ambiente específico de agência bancária, nem a interrupção no fornecimento de energia elétrica configuram elementos suficientes para justificar o acionamento da força policial, quando inexistiam sinais concretos de comportamento suspeito. 9 - O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos ocasionados aos consumidores por deficiências na prestação dos serviços, conforme art. 14 do CDC, sendo solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (art. 34, CDC).

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso a que se dá parcial provimento para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, com correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) pela taxa selic deduzido o IPCA, ficando o acionado responsável pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 187; CDC, arts. 14, 27 e 34; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - RI: 00116674320158050001, Rel. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2017; TJ-MG - AC: 50020325720188130701, Rel.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 18/05/2023; STJ, Súmula 326, STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8180676-17.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes MARCELO SOUZA DE SOUZA e MARCOS BATISTA DA SILVA e como apelado BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça